Tribunal: TJDFT
Processo: 20180210004918APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO IMPUTAÇÃO DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE NA DENÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual, mormente quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, que reforçam a versão apresentada.
2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial e termo de representação), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal) e o depoimento da testemunha (que confirmou os fatos narrados pela vítima) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio e pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. O crime de invasão de domicílio foi praticado com desígnio autônomo da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, uma vez que restou demonstrado nos autos que o réu invadiu a residência da vítima, por várias vezes, mesmo quando ela não estava no local, conduta que não dependeu da outra para ser concretizada, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção.
4. “[ ] 2. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso. Precedentes do STJ. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação. 3. Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1224385, 20180610024927APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 9/1/2020. Pág.: 15/29).
5. Reduz-se o valor mínimo fixado para indenização por danos morais em atenção à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico e sancionatório do instituto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.